Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-73.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036426-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCILENE PAULINA COSME DE OLIVEIRA - CPF: 445.771.502-63 (APELANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor e Administrativo. Apelação cível. Recuperação de consumo de energia elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Regularidade do procedimento administrativo. Danos elétricos. Ausência de comprovação do nexo causal. Improcedência do pedido inicial mantido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança referentes à recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos materiais em razão de queima de aparelhos elétricos. A sentença concluiu pela regularidade do procedimento administrativo e pela ausência de nexo causal entre a prestação do serviço da empresa em relação aos danos aos equipamentos.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade constatada no medidor; (ii) apurar a existência de nexo causal entre os danos alegados aos aparelhos elétricos e a atuação da requerida.

III. Razões de decidir

3. O procedimento administrativo de recuperação de consumo cumpriu os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e comunicação ao consumidor, garantindo-lhe ciência.

4. O conjunto probatório demonstra que a entrega cumpriu com os procedimentos normativos aplicáveis, garantindo a participação do consumidor no processo e apurando os valores de forma regular e técnica, em conformidade com as diretrizes da RN nº 414/2010 da ANEEL.

5. No tocante aos danos elétricos, a responsabilidade objetiva da empresa, prevista no art. 37, §6º, da CF, depende da comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da ré, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A ausência de laudos técnicos aptos a atestar a origem dos danos nos aparelhos impede o reconhecimento da responsabilidade civil da energisa, prevalecendo, assim, os documentos que a eximem da culpa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALCILENE PAULINA COSME DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
“
Declaratória de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e morais
”

(Proc. nº
1036426-73.2021.8.11.0002
), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que as provas apresentadas pela requerida são suficientes para comprovar a irregularidade no medidor de consumo, conforme fotos e termo de ocorrência e inspeção, além de não verificar nexo de causalidade entre a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos eletrônicos da autora/apelante (cf. Id. nº 248952658).

A apelante
insiste em que “
Os valores “consumo em recuperação” é injusto, é indevido é abusivo e não foi demonstrado em nenhum momento que a Apelante teria consumido mais de 1.000 kw/h mes. No período relatado 11/2020 a 05/2021 (pós vistoria), o consumo está comprovado em R$301,76
”, sobre os equipamentos queimados, assevera que “
deve receber a isenção do pagamento do famigerado “recuperação de consumo” e mais os valores do danos materiais dos equipamentos queimados – a Apelada ficou de mandar técnicos na moradia da Apelante para avaliação e constatação – equipamentos avariado pela queda de energia, que estiveram e ainda estão a disposição da Apelada, que nunca compareceu para o levantamento in loco, e a prova de que não houve os danos pela inversão dos ônus da prova caberia a Apelada
”. Pede, pois, o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas cobradas e o ressarcimento pelos danos elétricos ocasionados por falha na prestação de serviço pela apelada (cf. Id. nº 248952660).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 248952663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O litígio gira em torno da discussão (i) acerca da regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica, relativo ao ciclo de consumo do mês de setembro de 2021, da unidade consumidora de titularidade da autora/apelada (UC nº 6/237763-8) e; (ii) acerca do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da requerida e a queima de alguns aparelhos elétricos da autora/apelante.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao conflito:

“Cumpre anotar que a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC (Lei 8.078/90) e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL), e o consumidor está adstrito ao pagamento pela utilização do serviço.

Almeja a autora o reconhecimento da irregularidade na cobrança da recuperação de consumo, referente aos meses de novembro/2020 a maio/2021, no valor total de R$ 2.708,61 (dois mil setecentos e oito e sessenta e um centavos), a qual reputa ser abusiva, haja vista que não é responsável pela irregularidade alegada pela requerida, sendo o procedimento adotado para sua apuração unilateral e indevido; também, requer a condenação da requerida pelos danos morais ocasionados no valor mínimo de R$10.000,00 e o ressarcimento dos prejuízos causados pelas oscilações de energia no valor total de R$5.986,00.

Da análise da documentação encartada aos autos, tem-se que a ação é improcedente.

Isso porque, no tocante aos valores cobrados nas faturas, esses decorrem da recuperação de consumo do período de 07 meses, apurada após a constatação da existência de irregularidade que impedia o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora da autora.

A inspeção foi realizada no dia 27/05/2021 às 09h33m00s, ocasiões em que a concessionária de energia expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 58524631 (ID. 75356023), no qual demonstrou a existência de “desvio de duas fases direto no ramal de entrada” que beneficiava a unidade consumidora da autora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

Além disso, no momento da vistoria foram realizados registros fotográficos, como podemos observar no ID. 75356037, sendo o total de 8 fotos, as quais demonstram a irregularidade perpetrada na unidade consumidora.

Ademais, o TOI foi devidamente lavrado por dois inspetores devidamente capacitados pela concessionaria de energia; e a vistoria foi acompanhada por um dos responsáveis pela UC, conforme assinatura exibida no Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 75356023), momento em que foi entregue a segunda via do TOI e, posteriormente, a carta ao cliente, sendo essa juntada pela própria autora nos autos (ID. 70259471). Tal forma que se deu oportunizado o crivo do contraditório no procedimento administrativo.

Desta forma, tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados, notadamente a falha na prestação do serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

Ocorre que, do conjunto probatório dos autos, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, porquanto não apresentou qualquer evidencia quanto à abusividade do débito ora discutido, de modo a alicerçar o seu pedido certo.

Registro que embora a parte autora discorde também dos valores apurados nas recuperações de consumo, sob a justificativa de que: a) os residentes do imóvel consomem energia somente no período noturno, ao ponto que possuem rígido controle de economia; b) não chega à unidade consumidora a potencia correta, de modo que os aparelhos compensam com o aumento de consumo da corrente elétrica; c) em virtude das constantes oscilações e quedas de energia, as quais resultaram na queima de todos os outros aparelhos da casa, houve grande redução de consumo de energia; não apresenta qualquer tipo de indicio de prova nesse sentido. De tal modo, em razão da inexistência de argumentos e provas plausíveis para rechaçar o procedimento administrativo que verificou a irregularidade, não devem prosperar as argumentações da autora.

Igualmente, a ausência de aumento no consumo posterior a constatação de irregularidade da UC, não é considerada prova cabal a fim descaracterizar o procedimento administrativo, o qual visa recuperar o consumo aproximado que não foi registrado, uma vez que esse procedimento, desde que observado os parâmetros a serem realizados pela concessionaria de energia, possui força legal instituída por meio resolução 414/2010, da ANEEL.

Em contrapartida, a requerida desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, já que consta nos autos todos os procedimentos administrativos de constatações de irregularidade na UC da demandante, os quais demonstram a energia elétrica utilizada e não faturada, assim como dão legitimidade às cobranças em discussão.

Neste contexto, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Ressalto que, neste caso as consequências jurídicas na seara cível não afastam a responsabilidade do consumidor de arcar com o consumo real ou, como no caso, diante da impossibilidade, um consumo aproximado do que teria sido o real, tal como permite a legislação aplicável, pois foi economicamente beneficiado pelo registro a menor de consumo, ainda que, suponha-se, a isso não tenha dado causa.

Nessa linha de raciocínio colaciono os seguintes julgados: (...)

Nessa toada, considerando que diversamente do mencionado na exordial, as inspeções foram devidamente acompanhadas, tendo a parte autora sido notificada do débito em discussão, da lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, da constatação de irregularidades no seu medido e não apresentou justificativa plausível para rebater o procedimento administrativo que averiguou a citada irregularidade, não merece prosperar o argumento de cobrança abusiva.

De tal maneira, reputo regular a cobrança objeto dos autos, decorrente da responsabilidade da parte autora em ressarcir à requerida os valores referentes ao consumo de energia nos períodos em que perduraram as irregularidades apuradas nas inspeções.

Consequentemente, não há que se falar em irregularidade das cobranças efetivadas pela requerida. E, não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, não há, do mesmo modo, que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Em relação ao ressarcimento dos prejuízos causados pelas oscilações de energia, embora a requerida não tenha contestado de modo a fundamentar a ausência de responsabilidade passível de indenização material, bem como a autora tenha aportado nos autos documento no qual foi certificado pela concessionaria “perturbação que afetou a unidade consumidora” (ID. 70259486, pág. 04), não há elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviços da ré.

Isso porque, embora a parte autora alegue que a queima dos eletrodomésticos foi causada por oscilações no fornecimento de energia elétrica, não junta qualquer laudo que comprove o alegado, pelo contrario, juntou documento da requerida eximindo-se da culpa (ID. 70259486, pág.05).

Aliás, as Notas Ficais de Serviços apresentadas não são suficientes para impor a responsabilidade à ré, porquanto não indicam que o dano decorreu da suposta oscilação ou sobrecarga de energia.

Logo, não há como concluir que há nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos eletrônicos.

De outro norte, o presente feito, submetido ao procedimento ordinário, não comporta pedido contraposto formulado na contestação, até mesmo se assim não fosse, estaria prejudicado tal pedido, restando à requerida promover ação própria para pleitear o que de direito.

Igualmente, não cumpre obrigação desse juízo oficiar à policia civil para instauração de inquérito policial, haja vista que se trata de interesse inerente à parte, competindo ao presente magistrado propiciar andamento processual somente a fim de garantir o julgamento justo, célere e eficaz dos fatos delimitados pelas partes, o que efetivamente foi sucedido.

IV- Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC”.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o subsequente art. 130 da
RN nº 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

O MM. Juiz, ao examinar o mérito da causa, concluiu pela improcedência do pedido, pois, segundo a sua apreciação, os débitos questionados nos autos decorrem de lançamento lícito e válido, tendo em vista que “
decorrem da recuperação de consumo do período de 07 meses, apurada após a constatação da existência de irregularidade que impedia o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora da autora
”, enfatizando que “
a inspeção foi realizada no dia 27/05/2021 às 09h33m00s, ocasiões em que a concessionária de energia expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 58524631 (ID. 75356023), no qual demonstrou a existência de “desvio de duas fases direto no ramal de entrada” que beneficiava a unidade consumidora da autora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida
”
(cf. Id. nº 248952659
).

De fato, ao reexaminar a documentação constante dos autos, constata-se que, por meio dos procedimentos administrativos corretos e adequados à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo, a Energisa detectou irregularidades no medidor de consumo referente à UC em questão e apurou o consumo e valor que deixaram de ser indevidamente apurados em dado período.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 58524631, datado de 27.05.2021 contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 237763, a qual contou com a presença/participação de morador da unidade consumidora, sendo indicado pelo técnico responsável pela vistoria a hipótese de

“
Desvio de energia no ramal de entrada
” (cf. Id. nº 248952171); acompanhando o TOI, há registros fotográficos do procedimento de inspeção (cf. Id. nº 248952187).

Também constam dos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
”, “
Históricos de Contas do Cliente
”, “
Consumos do Cliente
”, “
Ordens de Serviço
” e a “
Carta ao Cliente – 2ª via”
(cf. Id. nº 248952188, 248952181, 248952186, 248952179 e 248952189, respectivamente), que comprovam que o consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento regular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prescreve o art. 130 da RN nº 414/2010/ANEEL.

Com efeito, o
conjunto probatório comprova a observância do procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação, sendo que, ao assim proceder, a
Energisa agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
RN nº 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícitos e exigíveis os débitos constantes das faturas de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, seja ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito, seja ao suspender o serviço à sua UC.

Quanto ao ressarcimento pelos danos elétricos requerido pela autora, é
certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, poderia ter sido minimamente demonstrada através da elaboração de laudos técnicos, contudo, a autora não juntou qualquer documento apto a atestar a origem da queima dos aparelhos, pelo contrário, realizou somente a juntada de documento emitido pela ré/apelada eximindo-se da culpa.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente essa irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025